Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2.1 No entanto, tratando-se de penhora decorrente de cobrança de dívidas condominiais, resta configurada uma das exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, prevista no artigo 3°, inc. IV, da Lei 8.009/90.
3. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição legal, ainda que o encargo tenha sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. Precedentes.
4. O agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o parágrafo único do artigo 805 do CPC, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.